Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730803-81.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANTERLUIZ TIAGO PEREIRA JUNIOR APELADO: EDMAR JORGE DE ALMEIDA Despacho 1. Nada a prover, por ora, quanto aos pedidos de ID no 45846136. 2. Em que pese às alegações do apelante, a prejudicialidade permanece, uma vez que, em 26/4/2023, o juízo da 4a Vara Cível de Brasília determinou a verificação do trânsito em julgado das decisões de IDs no 145345359 (indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica) e no 152614797 (decisão proferida após embargos de declaração), consignando que, após a resposta do cartório, irá deliberar o levantamento dos valores (ID no 156697051, autos no 0166431-40.2009.8.07.0001). 3. Anoto que o bloqueio objeto da irresignação foi efetivado em 17/5/2022 (ID no 124851624), mas o apelante não demonstrou fato concreto que justifique a alegada urgência para a liberação. 4. Mantenho a suspensão do processo, nos termos do CPC, art. 313, V, alínea a). 5. Aguardem os autos na Secretaria, com consequente retorno a esta Relatoria após a decisão definitiva do juízo de origem sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a deliberação do levantamento dos valores. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO